Tribunal: STF
Processo: RE 1532127
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte ato proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE — ICS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. 1. O presente caso se enquadra nas situações de dispensa do prévio requerimento administrativo, conforme a modulação aprovada pela Corte Suprema, devendo o feito seguir seu trâmite normalmente. Precedentes. 2. Existência nos autos de prova do referido tempo urbano trabalhado: CTPS comprovando o contrato de trabalho entre a parte autora e o ICS, nos períodos a serem averbados; aviso prévio e demonstrativos de pagamento, apontando que houve o desconto referente ao valor devido ao INSS. 3. O não recolhimento das contribuições previdenciárias não exclui o direito dos autores, nos termos do art. 30, I, da Lei n. 8.212/91. 4. Tratando-se de segurado empregado, tanto a formalização da relação de emprego quanto a responsabilidade pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas é de responsabilidade do empregador, cuja omissão não pode penalizar o segurado e seus dependentes, cabendo ao INSS a fiscalização e cobrança dos valores não recolhidos. 5. Apelação do INSS e remessa oficial não providas” (fl. 4, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Realça que “a permissão de acesso direto ao judiciário, independentemente do direito de agir, tratar-se-ia apenas de uma exuberante temeridade jurídica, de uma supina irracionalidade, não implicasse, acima de tudo, uma violenta afronta ao princípio de separação de poderes” (fl. 23, doc. 18). 



    Salienta que, “a prevalecer a possibilidade de substituição do INSS pelo Judiciário, perde a Procuradoria, perde a justiça e perde principalmente o segurado, que esperará lapso bem superior para a resolução de sua pendência, devendo ainda, exceto nos juizados especiais – e somente se não precisar recorrer –, comissionar advogado que, este sim, ganhará parte do numerário a ser recebido pelo interessado, além dos absurdos honorários legais a serem pagos pela Autarquia no âmbito de uma causa sem lide, para consagrar um pleito que seria por tudo inútil, não servisse de forma tão eficaz para a completa degeneração da estrutura do Estado, além do considerável prejuízo financeiro e de eficiência que engendra” (fl. 23, doc. 18). 



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, 
julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação” (fl. 24, doc. 18). 



    3. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE QUANDO HOUVER RESISTÊNCIA À LIDE (MÉRITO). ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A DECISÃO DO STF NO RE 631.240/MG. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de reanálise de processo devolvido pela Vice-Presidência para juízo de retratação e readequação ao julgado do STF no RE 631.240/MG. 2. O INSS no curso da demanda, muito embora tenha suscitado a preliminar de ausência de interesse de agir por entender necessário prévio requerimento administrativo, adentrou ao mérito, resistindo à pretensão da parte autora. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, assim determinando: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b) para os processos ajuizados até a decisão: b.1) afastando a necessidade do prévio requerimento se o INSS houver contestado o mérito da lide; b.2) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo. 4. Em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, esta turma entendeu desnecessário o prévio requerimento administrativo na hipótese vertente, uma vez que o INSS resistiu à pretensão da parte autora e pugnou pela improcedência do pedido. 5. Juízo de retratação não exercido. Ratificado o acórdão proferido por esta Turma e determinado a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para a análise da admissibilidade do(s) recurso(s) interposto(s)” (fl. 3, doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No Recurso Extraordinário n. 631.240 paradigma do Tema 350 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (DJe 10.11.2014).



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” 
(RE n. 631.240, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “1. A parte autora pleiteia a averbação perante a Previdência Social do tempo de serviço urbano prestado junto ao Instituto Candango de Solidariedade — ICS, independentemente da ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador. Falta de interesse de agir, 



    2. Nos termos da decisão proferida pelo e. STF no julgamento do RE nº 631.240, decidido com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contrariedade ao mérito da pretensão inicial apresentada pelo INSS nos autos caracterizou o interesse de agir da parte autora, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 



    3. Estipulou-se a modulação dos efeitos para os processos que já estavam em tramitação, de forma a viabilizar o direito das partes, desde que compridas as condicionantes. Não é de se exigir a prévia provocação administrativa se for de conhecimento amplo que o INSS é totalmente contrário à pretensão da parte autora, tendo em vista a mínima, ou quase inexistente, possibilidade de êxito do pedido do segurado na via extrajudicial. 



    4. O presente caso se enquadra nas situações de dispensa do prévio requerimento administrativo, devendo o feito seguir seu trâmite normalmente. (...)



    5. Consta dos autos cópia das CTPS, demonstrando a existência de contrato de trabalho entre a parte autora e o ICS, nos períodos citados, bem como cópia do respectivo aviso prévio. Os demonstrativos de pagamento comprovam que houve o desconto referente ao valor devido ao INSS. 



    6. Como visto, foi comprovado por prova material do referido tempo urbano trabalhado, confirmando o direito da parte autora. 



    7. O não recolhimento das contribuições previdenciárias não exclui o direito dos autores, nos termos do art. 30,1, da Lei n. 8.212/91. 



    8. Tratando-se de segurado empregado, tanto a formalização da relação de emprego quanto à responsabilidade pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas é de responsabilidade do empregador, cuja omissão não pode penalizar o segurado e seus dependentes, cabendo ao INSS a fiscalização e cobrança dos valores não recolhidos. Consectários 



    9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 40, I, da Lei 9.289/1996. 



    10. Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e à remessa à remessa oficial” (fls. 1-2, doc. 10).



    Consta dos autos que a demanda foi distribuída em 27.6.2012 (fl. 4, e-doc. 1) e a contestação apresentada em 5.9.2012 (fl. 33, e-doc. 5), antes, portanto, da conclusão do julgado. Deve-se observar, na espécie, o quanto determinado no item 6 da tese de repercussão geral:



     “6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir”.



    O Tribunal de origem assentou que “a contrariedade ao mérito da pretensão inicial apresentada pelo INSS nos autos caracterizou o interesse de agir da parte autora, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. (...) O presente caso se enquadra nas situações de dispensa do prévio requerimento administrativo, devendo o feito seguir seu trâmite normalmente” (fl. 1, e-doc. 10). 



    A conclusão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ademais, rever a decisão recorrida exigiria conhecimento e análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com 
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 
n. 1.360.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora